Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E PRESTAÇÃO COBRADAS EM DUPLICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Rejeita-se a exceção de pré-executividade quando as alegações do recorrente, acerca do contrato firmado entre as partes e parcelas objeto da ação executiva, são matérias que demandam dilação probatória, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente.
2. Recurso não provido.